Tribunal: TJSP
Processo: 1069233-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência da requerente. Pretensão de condenação da requerida em indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ausência de dor, vexame e humilhação necessários à configuração do dano moral. Inexistência de protesto indevido ou inscrição desabonadora em nome da apelante. Descrição dos fatos, da forma

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência da requerente. Pretensão de condenação da requerida em indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ausência de dor, vexame e humilhação necessários à configuração do dano moral. Inexistência de protesto indevido ou inscrição desabonadora em nome da apelante. Descrição dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento, algo absolutamente incapaz de permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito humano, mesmo daquele mais sensível. Decisão preservada.

Recurso desprovido.